Tribunal: CARF
Processo: 13839.903312/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903312/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.895 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
INA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Interessado
UNIÃO FEDERAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova. Dessarte, não é dever da
autoridade julgadora, diante de um sem par de documentos apresentados,
demonstrar que cada um deles possibilita ou não comprovar o que a defesa
alega. Ao alegar direito creditório, cabe ao contribuinte constituir a prova pela
precisa articulação dos elementos documentais carreados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-53.448,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903312/2008-21
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903312/2008-21

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face de Despacho
Decisório que não homologou compensações declaradas por meio do PER/DCOMP
38662.96043.140906.1.7.02-0483 (fls. 17 e seguintes, retificadora da DCOMP
17263.07630.050504.1.3.02-5151), em que apontado como direito creditório Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 128.298,64, sendo
indicados, no demonstrativo de crédito, 11 retenções na fontes (fls. 19/20), 05
pagamentos de estimativas (fls. 21/22) e 06 estimativas compensadas com saldos de
períodos anteriores (fls. 23/24)

De fl. 30 consta Termo de Intimação com no de rastreamento 697603175, cientificado
em 11/09/2007 (fl. 31) registrando que o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP é diferente do apurado na DIPJ e solicitando retificação da DIPJ ou do
PER/DCOMP.
Inexistindo notícia de atendimento da intimação, foi emitido em 26/08/2008, Despacho
Decisório de fl. 12, com no de rastreamento 783779634, nos seguintes termos:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903312/2008-21

Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 02/09/2008, conforme comprova o
documento de fl. 32, a contribuinte, por intermédio de sua procuradora (instrumento de
procuração à fl. 09), apresentou manifestação de inconformidade de fls. 03/04,
acompanhada dos documentos de fls. 05/16, com as alegações a seguir reproduzidas:

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903312/2008-21

Instrui sua defesa com: cópia de Alteração de contrato Social, Procuração e documento
pessoal (fls. 05/11), cópia de Despacho Decisório (fl. 12), cópia de recibo e Fichas 01 a
03 e 12 da DIPJ2001 (AC 2000) (fls. 13/16).
Às fls. 34 e 35 a autoridade preparadora consignou ser tempestiva a Manifestação de
Inconformidade e encaminhou o processo para julgamento.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DCOMP. DIPJ. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores do saldo negativo
apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na análise
da compensação do direito creditório apurado com base nas informações constantes dos
bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
A compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à demonstração da certeza,
liquidez e disponibilidade do direito.
ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA. RECOLHIMENTOS.
Comprovado recolhimento, a título de estimativa mensal de IRPJ, como antecipação do
imposto de renda, o valor correspondente transforma-se em pagamento do tributo ao
final do período de apuração, podendo ser deduzido do valor devido no exercício.
ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e podem ser utilizados
em estimativas mensais do imposto ou como dedução ao final do período de apuração,
quando apresentados os respectivos Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras (o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF) e comprovado o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL.
Até 30/09/2002, as compensações de tributos e contribuições da mesma espécie e
destinação constitucional independiam de formalização de pedido, sendo suficiente o
registro da providência na escrituração contábil/fiscal da empresa.
Não apresentada essa escrituração e verificadas informações em Manifestação de
Inconformidade da interessada divergentes daquelas encontradas em DCTF, não há
como se validar a compensação alegada para quitação de estimativas mensais.
DIREITO CREDITÓRIO. DISPONIBILIDADE.
Presentes indícios de utilização do crédito pretendido (SN IRPJ AC 2000) em
compensações de mesma espécie informadas em DCTF de 2001 e 2002, não se
reconhece direito creditório para amortizar débitos informados em DCOMP de período
de 2003.
Indeferido direito creditório, não se homologam as compensações trazidas a litígio.
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903312/2008-21

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata o presente processo de análise de declaração de
compensação, transmitido através da Per/Dcomp. no 38662.96043.140906.1.7.02-0483 (fls. 17 e
seguintes, retificadora da DCOMP no 17263.07630.050504.1.3.02-5151), em que foi apontado
direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor de R$
128.298,64, sendo indicados, no demonstrativo de crédito, retenções na fonte, pagamentos de
estimativas e estimativas compensadas com saldos de períodos anteriores.
Antes de proferir o Despacho Decisório, consta que o contribuinte foi intimado
para esclarecimentos ou retificações das divergências verificadas em suas declarações,
quedando-se inerte.
Em seguida, foi proferido o Despacho Decisório, que não reconheceu o credito
postulado e não homologou a compensação declarada, em face da divergência apontada entre a
DIPJ e a Dcomp.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que houve
erro material no preenchimento da PER/DCOMP, informando que o valor apurado de saldo
negativo, do ano-calendário de 2000, é constante em sua DIPJ, no valor de R$ 83.947,70. Instrui
sua defesa com: cópia de contrato social, procuração e documento pessoal, cópia do Despacho
Decisório, cópia de recibo e Fichas 01 a 03 e 12 da DIPJ/2001 (AC 2000)
A DRJ superou o óbice da retificação de declarações após a ciência do Despacho
Decisório, analisando a composição e procedência do direito creditório invocado pelo sujeito
passivo, o que levou a verificação, naquela instância de julgamento, das retenções efetuadas e do
efetivo oferecimento à tributação das correspondentes receitas, e ainda da devida amortização
das estimativas apontadas, tudo com base nas informações e documentos trazidos aos autos,
como também aquelas constantes dos sistema informatizados da RFB. Ao final, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar as compensações em litígio.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, trazendo aos
autos documentos de fls. 114/132, quais sejam: cópia de fls. do Livro Razão, cópia de
lançamentos efetuados em contas contábeis, demonstrativo dos recolhimentos e compensações
que integram o saldo negativo do período. De acordo com suas alegações, nos referidos
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.895 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.903312/2008-21

documentos “constam todas as escriturações feitas no período, bem como o saldo do ano de
1999, para análise”.
Pois bem. Não há reparos a fazer à decisão recorrida, tanto na superação do
equívoco apontado, como na apreciação do direito creditório utilizado para compensação dos
débitos declarados. Apesar da manifestação ter sido julgada improcedente, concluindo-se pela
inexistência de saldo credor, parte das parcelas que comporia o saldo negativo foi aceita, mas foi
insuficiente para apuração de saldo negativo no período. Entendo que este decisium não foi
impugnado pelo contribuinte, que se limitou a juntar documentos.
Ora, alegar e provar algo, como explica Fabiana Del Padre Tomé, "não significa
simplesmente juntar um documentos aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação
entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de
convencimento." ( A prova no direito tributário, Editora Noeses, 2005).
Semelhante entendimento manifestou o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, para quem: “a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são
prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação lingüística que
relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de
confirmar o que se alega” (Acórdão 10323.534 agosto de 2008). (G.N)
Não cabe a autoridade julgadora diante de determinados documentos existentes no
processo, identificar e demonstrar a licitude e regularidade das parcelas que compõe o saldo
negativo postulado, cabendo à defesa constituir a prova mediante precisa articulação dos
elementos. Assim, mantenho as conclusões do Acórdão recorrido
Por esses motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital